Tribunal: STF
Processo: RMS 39726
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Frederico Santos Keim (e-doc. 57) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL IMPETRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial, desde que configurada a hipótese de decisão teratológica – assim compreendida aquela tida como ‘absurda, impossível juridicamente’.



    3. Na hipótese em exame, o ato apontado como coator não é teratológico nem abusivo. A Quarta Turma manteve a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por não ter sido comprovada a existência de feriado local no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, o que configura vício insanável. No acórdão, foi apresentada a consolidação da jurisprudência sobre o tema, com a citação de diversos precedentes no mesmo sentido. O entendimento adotado foi o mesmo já pacificado pela Corte Especial deste Tribunal Superior acerca de tal matéria.



    4. Agravo Interno não provido” (e-doc. 50).



    2.  Publicado esse acórdão em 9.11.2023, o recorrente interpõe o presente recurso ordinário tempestivamente (e-doc. 57).



    Afirma que “não há que se falar em descabimento de Mandado de Segurança no presente caso, haja vista que o direito líquido e certo do Recorrente de ter o seu recurso julgado foi obstado, em razão de uma decisão teratológica, absurda e ilegal, que desconsiderou documento juntado aos autos e ainda deixou de aplicar um dispositivo constitucionalmente válido e perfeitamente aplicável ao presente caso” (fl. 4, e-doc. 57). 



    Sustenta que “o Recurso Especial foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no Novo Código de Processo Civil (artigos 219 e 1003, § 5º) e por ocasião da interposição do Recurso Especial, a parte recorrente demonstrou, em atendimento ao art. 1.003 do NCPC, a ocorrência de feriado nacional (Corpus Christi – 03/06/2021) e suspensão de expediente (emenda de feriado – 04/06/2021)” (fl. 4, e-doc. 57). 



    Alega que, “em que pese o Tribunal singular tenha reconhecido a existência de feriado e a suspensão de expediente, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso entendeu ser extemporâneo em razão da ausência da comprovação exigida no art. 1003 § 6º, do CPC” (fl. 4, e-doc. 57). 



    Argumenta que “não houve falta de demonstração do feriado, cujo qual (sic), repise-se, foi rechaçado pelo Tribunal local, a ensejar vício que impossibilitasse a análise do Recurso Especial interposto. O que houve foi um apego burocrático exacerbado acerca da natureza do documento comprobatório, com o intuito de não apreciar o mérito do Recurso, com isso negando a prestação jurisdicional ao Recorrente e, consequentemente, negando vigência ao Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito insculpido no Novo Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 57). 



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, e certo que o acórdão recorrido infringiu as normas constitucionais contidas no Art. 5º XXXV, LIV e LV da CF/88, na medida em que suprimiu da apreciação do Poder Judiciário a lesão aos direitos do Recorrente, cerceando o seu direito de defesa e não observando o Princípio do Devido Processo Legal, requer que seja o presente recurso conhecido em seu duplo efeito e provido, a fim de que seja conhecido o Mandado de Segurança e concedido a Segurança, determinando-se, por conseguinte, que o e. STJ admita e dê provimento do AgInt no Recurso Especial nº 2173592-SP, assim como ao Recurso Especial nº 1010149-39.2017.8.26.0003 interposto, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade, dando seguimento à análise do mérito recursal” (fl. 9, e-doc. 57). 



    3. Intimada, a União não apresentou contrarrazões (e-doc. 78).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O mandado de segurança foi impetrado na origem contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.173.592/SP, mantendo decisão proferida pelo Ministro Relator, Antonio Carlos Ferreira, que não conheceu do agravo em recurso especial, por ser intempestivo. Tem-se no ato apontado coator:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.



    1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, ‘caput’, e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 



    2. No caso, o recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal, sem que fosse comprovada, no ato da interposição, causa legal de suspensão ou interrupção, sendo, portanto, intempestivo.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 25). 



    6. Na espécie, a impetração teve a segurança denegada pelo Relator, Ministro Herman Benjamin (e-doc. 25), em decisão confirmada, em agravo, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial. 



    Estas as razões do acórdão recorrido:



    “O Agravo Interno não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial, e desde que configurada a hipótese de decisão teratológica – assim compreendida aquela tida como ‘absurda, impossível juridicamente’.



    Na hipótese em exame, o ato apontado como coator não é teratológico ou abusivo. A Quarta Turma manteve a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por não ter sido comprovada a existência de feriado local no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, o que configura vício insanável. No acórdão, foi apresentada a consolidação da jurisprudência sobre o tema, com a citação de diversos precedentes no mesmo sentido.



    O entendimento adotado foi o mesmo já pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre tal tema. Nesse sentido reitero os precedentes citados na decisão agravada: 



    (...)



    Ademais, a jurisprudência do STJ não admite a utilização do Mandado de Segurança como instrumento de revisão de julgados, porque tal não se coaduna com a disciplina desse remédio constitucional.



    (...)



    Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.



    Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Interno” (e-doc. 50). 



    7. Nos termos da legislação vigente, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial, exceto quando comprovadas, de plano, teratologia ou ilegalidade, o que não se comprova na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RMS n. 39.651-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993” (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 



    O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas ns. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal).



    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes deste Supremo Tribunal, não sendo possível, em mandado de segurança, revolvimento de teses que exigiriam reexame de elementos fáticos controvertidos, a descaraterizarem a liquidez e certeza do direito alegado, pressuposto legal para a impetração. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora